Tribunal: STF
Processo: Rcl 88946
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (ENZALUTAMIDA). AFRONTA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação constitucional para cassar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou o fornecimento do medicamento Enzalutamida, por ausência de adequada análise dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

    2. A decisão do Tribunal de origem, embora tenha reconhecido expressamente a regularidade formal do ato da CONITEC e a inexistência de vício no procedimento administrativo de não incorporação, afastou suas conclusões com fundamento eminentemente substitutivo, relativizando critérios técnico-científicos e de custo-efetividade sem apontar ilegalidade, o que justificou a intervenção desta Corte para a preservação da autoridade de seus precedentes.

    3. Agravo não provido.